Tribunal: TJMT
Processo: 1007589-90.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 1007589-90.2018.811.0041
Recorrente: JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA
Recorrido: FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 68225974) interposto por JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, com a seguinte ementa (id. 103117539):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO DESPROVIDA – AÇÃO DE COBRANÇA POR ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso. (AgInt n° 1007589-90.2018.811.0041, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 21/09/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 109214972
Em suas razões, o recorrente sustenta as seguintes violações:
(i) aos arts. 489, § 1° e 1.022, II do CPC, ao argumento de omissão e falta de fundamentação do acórdão que por não apresentar descrição valorativa acerca das circunstâncias concretas listadas nas alíneas do § 2o, do artigo 85 do CPC e o art. 22, § 2°, do EOAB, limitando-se apenas a fixar os honorários em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
(ii) aos arts. 22, § 2°, do EOAB e 85, § 2° do CPC ao fundamento de que o valor arbitrado é irrisório, justificando que a “apreciação livre, baseada no juízo de equidade, disciplinada no § 8o do artigo 85 do CPC, passou a configurar uma exceção à regra (...) para deixar de adotar alguma das bases de cálculos elencadas no § 2o do artigo 85, o julgador deve expor claramente os motivos que justificam a adoção de tal medida excepcional”.
(iii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 113487972).
Preparo recolhido (id. 113256995).
Contrarrazões (id. 117587969).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Afere-se que uma das teses recursais do recorrente alude a impossibilidade de, no caso, ter ocorrido a fixação de honorários de forma equitativa, ao argumento de que o valor arbitrado foi desproporcional não remunerando a contento todo o trabalho do advogado.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1822.171/SC (TEMA 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
Embora no aludido tema não tenha havido determinação para suspensão em âmbito nacional dos processos que abordem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758/MT, Decisão Monocrática, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 26/06/2020)”. Ainda nessa mesma decisão consignou a Corte Superior:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”.
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, a saber: REsp 1866216/SP, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996/SC, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887/SP, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369/MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, publicada em 28/04/2020.
Consigne-se a decisão proferida pela Corte Superior no REsp 1872686/DF, o que retrata o procedimento a ser adotado pelo Tribunal “a quo”, no seguinte sentido:
“A ‘possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15’ foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, com publicação em 26/03/2020, o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ.
Salienta-se, por oportuno, que, embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15.
Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do Novo Código de Processo Civil, os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos.
Isso porque, segundo a teleologia desse específico rito de julgamento de recursos especiais, cujo objetivo é beneficiar a economia processual, cabe ao STJ pronunciar-se uma única vez e em definitivo sobre a matéria repetitiva controvertida. Seguindo essa linha, os arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC/15 preveem que, uma vez julgado o tema afetado, é da competência exclusiva e definitiva das instâncias ordinárias a realização do juízo de adequação entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva. (STJ - REsp 1872686/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 08/09/2020 – DJ 10/09/2020)” (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça